Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-44.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000139-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERISTON LUIZ DE REZENDE - CPF: 074.275.651-34 (AGRAVANTE), NAGILA BORGES DE REZENDE - CPF: 568.539.471-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDILVAN DA SILVA MAIA - CPF: 435.604.821-00 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), EDILVAN DA SILVA MAIA - CPF: 435.604.821-00 (ADVOGADO), GILDOMAR TAVARES DA SILVA - CPF: 664.491.031-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. BENS EM NOME DE TERCEIRO. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS E INSTRUTÓRIAS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. LIMITES À CONSTRIÇÃO DO DOMÍNIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedidos voltados ao reconhecimento da propriedade de fato do executado sobre imóveis rurais registrados em nome de sua genitora, bem como à adoção de medidas constritivas e investigatórias, sob fundamento de ausência de prova da titularidade e impossibilidade de atingir bens de terceiros.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer, em sede de cognição sumária, a existência de domínio de fato do executado sobre bens formalmente registrados em nome de terceiro; (ii) saber se medidas assecuratórias e instrutórias podem ser deferidas com base em prova indiciária; (iii) saber se é admissível a penhora de direitos possessórios e de exploração econômica exercidos pelo executado; e (iv) saber se é cabível, neste momento processual, a penhora direta do domínio dos imóveis.

III. Razões de decidir

3. O princípio da responsabilidade patrimonial (CPC, art. 789) deve ser interpretado à luz da efetividade da execução, admitindo-se a superação da titularidade meramente formal quando presentes indícios consistentes de ocultação patrimonial, nos termos dos arts. 790, III e V, do CPC.

4. Medidas de natureza cautelar, publicitária e investigatória não exigem prova exauriente, sendo suficientes a probabilidade do direito e o risco de dano, sendo inadequada a exigência de prova inequívoca para seu deferimento.

5. A prova indiciária deve ser analisada de forma sistêmica, sendo apta, quando convergente, a demonstrar o exercício de poderes de fato sobre o bem, evidenciando domínio material pelo executado.

6. A averbação premonitória (CPC, art. 828) constitui direito do exequente e possui natureza meramente publicitária, sendo medida proporcional e reversível.

7. A expedição de mandado de constatação e de ofícios a órgãos públicos configura providência instrutória legítima, fundada no poder geral de cautela e na busca da verdade material (CPC, arts. 139, IV, e 370).

8. A posse e a exploração econômica exercidas pelo executado configuram direitos com conteúdo patrimonial autônomo, passíveis de penhora, nos termos do art. 835, XII, do CPC.

9. A penhora direta do domínio de bens registrados em nome de terceiro exige cognição exauriente e prévio contraditório, sendo, neste momento, medida excessiva e incompatível com as garantias do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. A existência de indícios consistentes de domínio de fato autoriza a adoção de medidas assecuratórias e investigatórias na execução, independentemente de prova plena da titularidade formal. 2. A averbação premonitória e a penhora de direitos possessórios e de exploração econômica são admissíveis como instrumentos de efetividade da execução. 3. A constrição do domínio de bens registrados em nome de terceiro exige contraditório prévio e cognição exauriente.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 139, IV, 294, 370, 789, 790, III e V, 828 e 835, XII; CC, arts. 167, §1º, I, e 187.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.06.2018; STJ, AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06.02.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto pelo
ESPÓLIO DE ERISTON LUIZ DE REZENDE
, representado por sua inventariante, Nágila Borges de Rezende, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000130-26.2024.8.11.0106,
que move em desfavor de
GILDOMAR TAVARES DA SILVA
, que indeferiu integralmente os pedidos formulados pelo exequente, ora agravante, que visavam ao reconhecimento da propriedade de fato do executado sobre os imóveis rurais matriculados sob os nº 2.468 e 2.469 do Cartório de Registro de Imóveis de Novo São Joaquim/MT, bem como à consequente adoção de medidas constritivas e assecuratórias sobre ditos bens e direitos a eles vinculados.

Alega o agravante, em suas razões recursais (ID 339650358), que há um robusto conjunto probatório indicando que o executado, embora não figure como proprietário registral dos imóveis - que se encontram em nome de sua genitora -, exerce sobre eles todos os poderes inerentes ao domínio, atuando como verdadeiro proprietário de fato e explorador da atividade agropecuária ali desenvolvida.

Para fundamentar sua tese, o agravante apresenta diversos elementos probatórios, entre eles: (i) Boletim de Ocorrência nº 166/2013, no qual o executado declara expressamente ser "sua" a Fazenda Alvorada; (ii) procuração pública outorgada pela genitora do executado, conferindo-lhe poderes amplíssimos para administrar, onerar e até mesmo alienar os imóveis em causa própria; (iii) o próprio título executivo, no qual o agravado se qualifica como pecuarista residente na "Fazenda Alvorada"; (iv) relatório SNIPER indicando a qualificação ocupacional do executado como "Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular / Trabalhador na exploração agropecuária"; (v) conversas de WhatsApp em que o executado faz referência a "investimento para a fazenda"; e (vi) registro de ação penal em que o executado figura como vítima, vinculada a fato ocorrido no contexto rural.

Em suas palavras,
"o caso não envolve pedido de constrição automática e infundada contra terceiro. O que se pretende é reconhecer, a partir de indícios robustos e convergentes, que o executado exerce posse qualificada, administração e exploração econômica do empreendimento rural (domínio de fato), motivo pelo qual a penhora e a avaliação dos imóveis indicados (matrículas 2.468 e 2.469) se apresentam como medida idônea para resguardar a utilidade da execução".

Para reforçar sua alegação, argumenta que a execução se orienta pelo princípio da efetividade, incumbindo ao Poder Judiciário, nos limites da legalidade e da razoabilidade, adotar as medidas que assegurem o resultado útil do processo. Sustenta que o artigo 789 do Código de Processo Civil estabelece que o executado responde com todos os seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações, e que a sofisticação dos mecanismos de ocultação patrimonial, mediante o uso de interpostas pessoas, impõe ao julgador um olhar que transcenda o formalismo registral.

Argumenta ainda que a decisão de primeiro grau, ao exigir prova cabal e inequívoca da titularidade do executado para o deferimento de qualquer medida, esvazia a efetividade da tutela executiva, mormente em cenários de aparente fraude. Defende que, para a adoção de medidas assecuratórias, basta a probabilidade do direito, não a certeza plena, a qual seria objeto de cognição exauriente em via processual própria, como os embargos de terceiro.

Por fim, requer: (a) a concessão de tutela recursal de urgência para determinar, de imediato, a penhora e avaliação dos imóveis, a expedição de mandado de constatação e penhora de semoventes e maquinários na propriedade, e a expedição de ofícios a órgãos de controle agropecuário; (b) ao final, a reforma integral da decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal e determinando-se o deferimento das medidas constritivas e de localização de bens necessárias à efetividade da execução; e (c) subsidiariamente, caso se entenda que não é possível a penhora do domínio registral das matrículas por constarem em nome de terceiro, a penhora dos direitos patrimoniais do executado relacionados à Fazenda Alvorada, inclusive direitos possessórios, direitos de exploração econômica, frutos e rendimentos, bem como direitos creditórios decorrentes da atividade rural ali desenvolvida.

Houve pedido de tutela de urgência recursal que foi parcialmente deferida (id. 340155876), a fim de “
determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo São Joaquim/MT, para que proceda à averbação, à margem das matrículas nº 2.468 e 2.469, da existência da Ação de Execução nº 1000130-26.2024.8.11.0106, do pedido de penhora nela formulado e da interposição do presente Agravo de Instrumento nº 1000139-44.2026.8.11.0000.”

Posteriormente, conforme ID 354939858, foi determinada a intimação da parte agravante para recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, uma vez que o preparo não havia sido recolhido no momento da interposição do recurso. Em atendimento a essa determinação, a parte agravante promoveu o recolhimento do preparo em dobro (ID 355564384), conforme certificado pelo sistema (ID 356032373).

Não há nos autos informação sobre a apresentação de contrarrazões pela parte agravada, tendo sido expedido Aviso de Recebimento para intimação do agravado (ID 351589350), que retornou sem cumprimento, com a informação "não procurado - devolvido ao remetente".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto pelo
ESPÓLIO DE ERISTON LUIZ DE REZENDE
, representado por sua inventariante, Nágila Borges de Rezende, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000130-26.2024.8.11.0106,
que move em desfavor de
GILDOMAR TAVARES DA SILVA
, que indeferiu integralmente os pedidos formulados pelo exequente, ora agravante, que visavam ao reconhecimento da propriedade de fato do executado sobre os imóveis rurais matriculados sob os nº 2.468 e 2.469 do Cartório de Registro de Imóveis de Novo São Joaquim/MT, bem como à consequente adoção de medidas constritivas e assecuratórias sobre ditos bens e direitos a eles vinculados.

O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido em dobro, conforme determinação judicial (ID 354939858), atendendo ao disposto no art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se dos autos originais que a demanda versa execução de título extrajudicial ajuizada pelo ESPÓLIO DE ERISTON LUIZ DE REZENDE em face de GILDOMAR TAVARES DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte exequente requereu a realização de pesquisa patrimonial em nome do executado por meio do sistema SNIPER, bem como a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis (Id. 176889985).

O pedido de pesquisa via SNIPER foi deferido, determinando-se a realização de diligências para localização de bens em nome do executado. Na oportunidade, consignou-se que a decisão devidamente assinada serviria como ofício, incumbindo ao exequente promover seu encaminhamento à serventia competente, inclusive arcando com eventuais despesas relativas à expedição de documentos (Id. 189001697).

Posteriormente, certificou-se a ausência de envio de qualquer documento ao endereço eletrônico da Secretaria (Id. 198498425).

Na sequência, a parte exequente reiterou o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis (Id. 199609035), o qual foi indeferido, determinando-se a sua intimação para manifestação e requerimento do que entendesse de direito (Id. 201929460).

Em nova manifestação (Id. 203960083), a parte exequente alegou a ocorrência de tentativa de ocultação patrimonial, postulando: (i) a averbação premonitória nas matrículas nº 2.468 e 2.469 do CRI de Novo São Joaquim/MT; (ii) o bloqueio da emissão de GTA junto ao INDEA/MT em nome do executado e de sua genitora; (iii) a expedição de ofício ao CRI para comunicação de eventual tentativa de registro ou averbação; e (iv) a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SNIPER, INFOJUD, RENAJUD e SREI, inclusive em nome da mãe do executado.

Requereu, ainda, o reconhecimento de que as Fazendas Alvorada, correspondentes às matrículas nº 2.468 e 2.469, pertencem ao executado; a imediata penhora e avaliação dos referidos imóveis, com a respectiva averbação; a constrição de semoventes, maquinários, implementos agrícolas e demais bens móveis existentes na propriedade; a expedição de mandado de verificação, avaliação e penhora no endereço da fazenda, com a nomeação do executado como fiel depositário; e, se necessário, a instauração de incidente de fraude contra credores ou de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

O juízo a quo indeferiu os pedidos do exequente fundamentando a ausência de comprovação da titularidade dos bens pelo executado, na impossibilidade de constrição de patrimônio de terceiros estranhos à execução e na inadequação da via processual para discussão da questão sustentada. Destacou que "a mera outorga de procuração, por si só, constitui ato jurídico lícito e não configura, necessariamente, indício de ocultação patrimonial" e que "a permissão de constrição judicial sobre bens de terceiros, com base em meros indícios ou presunções, violaria os princípios da segurança jurídica e da proteção à propriedade, consagrados constitucionalmente".

“[...] Ante o exposto, considerando a ausência de comprovação da titularidade dos bens pelo executado, a impossibilidade de constrição de patrimônio de terceiros estranhos à execução e a inadequação da via processual para discussão de questão sustentada, INDEFIRO integralmente os pedidos formulados pela parte exequente. Sem prejuízo, INTIME-SE a parte exequente para manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. [...]”

Pois bem.

Destaco, inicialmente, e
em conformidade com a consolidada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
desnecessária intimação da parte agravada
para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento, quando
sequer aperfeiçoada a relação processual

na instância de origem,
haja vista a ausência de citação válida. Nessa hipótese, por não se configurar a triangularidade processual, não se impõe o contraditório formal em sede recursal.

Com efeito, o entendimento reiterado daquela Corte Superior é no sentido de que,
inexistindo a citação da parte ré, não há falar em obrigatoriedade de intimação para manifestação nos autos recursais
, porquanto ausente a formação regular do processo, consoante se extrai dos seguintes precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017.

À luz dessas premissas, deixo de determinar a intimação da parte agravada. Superada essa questão preliminar, passo à apreciação do mérito recursal.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de reconhecimento da
propriedade de fato
do executado sobre imóveis rurais formalmente registrados em nome de terceiro — sua genitora — e, por conseguinte, na viabilidade jurídica da adoção de medidas constritivas e assecuratórias sobre esses bens ou sobre os direitos a eles relacionados, para satisfação do crédito exequendo no valor de R$ 1.389.299,57.

O tema envolve o delicado equilíbrio entre dois valores jurídicos fundamentais: de um lado, a
efetividade da tutela executiva
, que impõe ao Estado-Juiz a adoção de providências capazes de assegurar a satisfação do crédito; de outro, a
segurança jurídica e a proteção à propriedade
, que exigem cautela redobrada na constrição de bens formalmente pertencentes a terceiros estranhos à relação processual executiva.

A decisão agravada privilegiou exclusivamente o segundo valor, indeferindo integralmente todos os pedidos do exequente, inclusive aqueles de natureza meramente publicitária e instrutória, ao fundamento de que não haveria prova inequívoca da titularidade dos imóveis pelo executado. Com a devida vênia à ilustre magistrada de primeiro grau, esse posicionamento merece reforma, pelas razões que se expõem a seguir.

O sistema processual civil brasileiro consagra, no art. 789 do CPC, o princípio da
responsabilidade patrimonial
, segundo o qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Esse princípio, contudo, não pode ser interpretado de forma estritamente formalista, sob pena de se chancelar condutas fraudulentas e esvaziar por completo a efetividade da prestação jurisdicional executiva.

O art. 790, incisos III e V, do CPC estabelece que estão sujeitos à execução os bens
do devedor, ainda que em poder de terceiros
, bem como os bens
alienados em fraude à execução
. Esses dispositivos revelam que o próprio legislador reconheceu que a titularidade formal nem sempre corresponde à titularidade real, admitindo a extensão da responsabilidade executória a situações em que a transferência patrimonial é instrumentalizada para frustrar credores.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de reconhecer que, em determinadas situações, é possível a adoção de medidas constritivas sobre bens que, embora formalmente registrados em nome de terceiros, são de fato controlados e usufruídos pelo devedor. Tal entendimento encontra respaldo na teoria da responsabilidade patrimonial material em contraposição à meramente formal, na vedação ao abuso de direito (art. 187 do CC) e na proibição da utilização de instrumentos jurídicos lícitos para fins ilícitos, conforme orientação do art. 167, §1º, I, do Código Civil, que trata da simulação absoluta.

A decisão agravada incorreu em equívoco metodológico relevante ao equiparar os
requisitos exigíveis para a penhora definitiva
aos requisitos necessários para a adoção de
medidas assecuratórias e instrutórias
na fase de investigação patrimonial da execução.

Com efeito, para a constrição definitiva de bens registrados em nome de terceiro,
exige-se, de fato, comprovação robusta da titularidade pelo executado ou da ocorrência de fraude à execução
.

Contudo, para a adoção de medidas de natureza cautelar, publicitária ou meramente investigatória, a cognição é sumária e os requisitos são significativamente mais brandos, satisfazendo-se com a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
(
periculum in mora
), nos termos dos arts. 294 e seguintes do CPC.

Ao exigir prova inequívoca e cabal para o deferimento de
qualquer
medida, inclusive para a averbação premonitória, que tem natureza meramente publicitária e não importa qualquer constrição, a decisão agravada impôs ao credor um
ônus probatório diabólico
, incompatível com a lógica do processo executivo e contrário à sistemática do CPC/2015, que ampliou significativamente os poderes instrutórios e cautelares conferidos ao magistrado, especialmente em seu art. 139, IV.

A decisão agravada tratou cada elemento probatório apresentado pelo agravante de forma
isolada e atomizada
, concluindo que nenhum deles, individualmente considerado, seria suficiente para demonstrar a ocultação patrimonial. Esse método analítico, com a devida vênia, é equivocado.

A prova indiciária, por sua própria natureza,
não se afirma pelo isolamento de cada indício
, mas pela
análise sistêmica e convergente
do conjunto. Como ensinam os tratadistas do processo civil, um indício isolado pode ser insuficiente, mas a convergência de múltiplos indícios apontando na mesma direção configura prova indiciária de elevada densidade persuasiva, apta a formar o convencimento judicial, especialmente em sede de cognição sumária.

No caso em exame, o conjunto indiciário, analisado de forma sistemática, evidencia que o executado mantém vínculo direto e exerce poderes típicos de domínio sobre os imóveis objeto da controvérsia.

Com efeito, o próprio título executivo registra sua qualificação como pecuarista residente na Fazenda Alvorada, circunstância corroborada por boletim de ocorrência no qual o executado se refere ao bem como “sua fazenda”, revelando inequívoco
animus domini
.

Destaca-se, ainda, a procuração pública outorgada em causa própria, que confere ao
executado poderes amplíssimos
— inclusive de disposição patrimonial sobre os imóveis —, aproximando-se, em termos práticos, da própria titularidade dominial, nos termos do art. 685 do Código Civil.

A cronologia dos fatos reforça tal conclusão, uma vez que a aquisição dos bens pela genitora foi seguida, em curto lapso temporal, da outorga de poderes irrestritos ao executado e, posteriormente, do ajuizamento da execução, sugerindo a adoção de expediente voltado à blindagem patrimonial.

Outros elementos corroboram esse cenário, como o relatório do sistema SNIPER, as comunicações mantidas via aplicativo de mensagens e o registro de ação penal, todos indicativos de que o executado atua como gestor, beneficiário econômico e explorador da atividade desenvolvida no imóvel.

Diante desse conjunto probatório convergente, conclui-se, em sede de cognição sumária, que, embora não figure como proprietário registral, o executado exerce poderes de fato compatíveis com o domínio pleno sobre os bens.

Reconhecida a existência de conjunto indiciário robusto, apto a justificar, em sede de cognição sumária, a
adoção de medidas destinadas a assegurar a efetividade da execução
, cumpre delimitar aquelas que se mostram adequadas, necessárias e proporcionais ao caso concreto, à luz dos arts. 139, IV, e 805 do CPC.

A ponderação deve equilibrar,
de um lado, o direito do exequente à satisfação do crédito e, de outro, o direito de propriedade da titular registral
, que, embora não integre a lide, ostenta formalmente a titularidade do bem, devendo ser resguardado o contraditório prévio a eventual constrição definitiva.

Nesse contexto, revelam-se mais adequadas as seguintes medidas.

- Averbação premonitória

A averbação da existência da execução e da pretensão de penhora à margem das matrículas nº 2.468 e 2.469, já determinada por ocasião da concessão parcial da tutela recursal de urgência (ID 340155876), deve ser
mantida e ratificada
no presente julgamento de mérito.

A averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, constitui
direito subjetivo do exequente
e independe de qualquer comprovação da titularidade dos bens pelo executado, porquanto sua natureza é meramente publicitária: destina-se a dar ciência a terceiros da controvérsia que recai sobre os bens, prevenindo a alienação fraudulenta a adquirentes de boa-fé e evitando que a eventual constrição futura seja frustrada por negócio jurídico posterior. Não implica qualquer restrição ao uso, gozo ou disposição dos bens pela proprietária registral, sendo medida proporcional, adequada e inteiramente reversível.

- Do Mandado de Constatação e Verificação

A expedição de
mandado de constatação e verificação
na Fazenda Alvorada, para que o oficial de justiça identifique quem exerce a posse direta e a administração do imóvel, levante os bens móveis e semoventes ali existentes e apure as condições gerais da propriedade, é medida de natureza
meramente instrutória e não constritiva
, plenamente adequada ao momento processual.

Essa medida não implica qualquer constrição patrimonial, limitando-se a colher elementos de fato que subsidiarão a decisão judicial acerca das medidas constritivas a serem adotadas em momento ulterior. Seu cabimento fundamenta-se no poder instrutório do juiz (art. 370 do CPC) e no poder geral de cautela (art. 139, IV, do CPC), e encontra respaldo na necessidade de se apurar, com maior precisão, a real situação fática dos bens em questão.

- Da Penhora dos Direitos Possessórios e de Exploração Econômica

Demonstrado, em sede de cognição sumária, que o executado exerce posse direta e exploração econômica sobre a Fazenda Alvorada, é juridicamente viável a
penhora dos direitos possessórios, de exploração econômica, frutos e rendimentos
do executado relacionados ao imóvel.

Com efeito, o art. 835, XII, do CPC admite a penhora de
"outros direitos"
, em cláusula aberta que contempla situações jurídicas que, embora não se confundam com a propriedade formal, têm expressão econômica e são passíveis de cessão.

A posse direta e o direito de exploração econômica exercidos pelo executado sobre a Fazenda Alvorada, ainda que sob o manto formal da representação, constituem direitos com conteúdo patrimonial próprio, sujeitos à penhora nos termos do referido dispositivo, combinado com o art. 790, III, do CPC, que sujeita à execução os bens do devedor
"ainda que em poder de terceiros"
.

Tal medida não importa o reconhecimento definitivo da propriedade do executado sobre os imóveis, mas tão somente a constrição dos direitos que ele
de fato
exerce sobre eles, compatibilizando a efetividade da execução com a preservação dos direitos da titular registral, que poderá opor
embargos de terceiro
, nos termos do art. 674 do CPC, caso entenda que a medida viola seu patrimônio.

- Da Expedição de Ofícios ao INDEA/MT

A expedição de ofícios ao
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso — INDEA/MT
é medida de absoluta pertinência e cabimento no caso concreto.

Como evidenciado pela análise da Procuração Pública nº 0222, o próprio instrumento confere ao executado poderes expressos para
representar a outorgante perante o INDEA/MT
, emitir
Guias de Trânsito Animal — GTA
, declarar existência de rebanho e verificar quantidade de gado. Isso significa que é o executado quem, na prática, conduz toda a atividade pecuária perante o órgão de controle estadual, em nome da genitora.

A expedição de ofícios ao INDEA/MT para apurar o cadastro de produtor rural e as movimentações de GTA vinculadas ao executado e à Fazenda Alvorada é medida de natureza
estritamente investigatória e não constritiva
, destinada a colher elementos de prova que poderão ser fundamentais para a instrução do feito.

Sua recusa, como determinado pela decisão agravada, inviabilizaria por completo a investigação patrimonial, comprometendo a própria efetividade da tutela executiva.

- Da Penhora Direta do Domínio dos Imóveis

A despeito da robustez do conjunto indiciário apresentado e da alta plausibilidade das alegações do agravante, a
penhora direta do domínio
sobre os imóveis registrados em nome de MARIA DE LOURDES TAVARES SILVA afigura-se, neste momento, medida
excessivamente gravosa e potencialmente irreversível
, devendo ser indeferida, por ora, por duas razões fundamentais:

A titular registral não integra a relação processual executiva e não foi oportunizado, até o momento, o exercício do contraditório em relação à pretensão de constrição de seus bens. A penhora do domínio, antes que isso ocorra, violaria as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, constitucionalmente asseguradas (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

O reconhecimento definitivo da titularidade dos bens pelo executado, ou da ocorrência de simulação nos termos do art. 167, §1º, I, do Código Civil, demanda
cognição exauriente
, com ampla instrução probatória, que não pode ser substituída pela cognição sumária própria da tutela recursal ou do julgamento do agravo de instrumento.

Assim, a penhora direta do domínio fica reservada para momento posterior, após o exercício do contraditório pela titular registral e eventual instrução probatória complementar, podendo ser deferida, se for o caso, nos próprios autos da execução ou em ação autônoma de reconhecimento de simulação, conforme a via que se mostrar processualmente adequada.

Quanto aos demais pedidos, indefere-se o bloqueio de emissão de GTA em nome da genitora do executado, por ausência de amparo jurídico, uma vez que implicaria restrição de direitos de terceira estranha à lide, sem prévio reconhecimento de responsabilidade. Fica ressalvada a possibilidade de reavaliação, caso sobrevenham novos elementos probatórios.

No tocante à desconsideração inversa, mantém-se o indeferimento, porquanto o instituto pressupõe a existência de pessoa jurídica e abuso de personalidade, requisitos ausentes na hipótese.

Por fim, a alegação de fraude contra credores não comporta análise incidental na execução, por demandar ação autônoma, razão pela qual o pedido também deve ser indeferido, sem prejuízo do ajuizamento da medida própria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000130-26.2024.8.11.0106, determinando a adoção das seguintes medidas: (a) Mantém-se a averbação premonitória já deferida em sede de tutela recursal (ID 340155876), nas matrículas nº 2.468 e 2.469 do CRI de Novo São Joaquim/MT, nos termos do art. 828 do CPC; (b) Determina-se a expedição de mandado de constatação na Fazenda Alvorada, para que o oficial de justiça verifique a posse e administração do imóvel, proceda ao levantamento dos bens existentes e descreva as condições da propriedade, mediante auto circunstanciado; (c) Determina-se a penhora dos direitos possessórios, de exploração econômica, bem como dos frutos e rendimentos do executado vinculados aos imóveis descritos nas matrículas nº 2.468 e 2.469, com fundamento nos arts. 835, XII, e 790, III, do CPC, devendo o Juízo de origem lavrar o auto de penhora, promover a averbação e nomear o executado como fiel depositário; e (d) Determina-se a expedição de ofícios ao INDEA/MT para que informe acerca do cadastro do executado como produtor rural, dos registros de emissão de GTA relacionados ao executado ou à Fazenda Alvorada nos últimos cinco anos, bem como de outros dados que evidenciem sua vinculação à exploração econômica do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026